Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-67.1997.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-67.1997.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), GENTIL BERTOCO - CPF: 280.279.309-87 (APELADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), JOSLAINE BERTOCO PASSOS - CPF: 035.826.179-12 (APELADO), JAIR DE JESUS - CPF: 025.131.339-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a manifestação do credor sobre a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a teoria da causa madura para decidir diretamente a questão da prescrição intercorrente; e

(
ii
) se há necessidade de retorno à instância de origem para garantir o contraditório e a vedação de decisões-surpresa, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), a extinção do processo por prescrição intercorrente deve ser precedida de intimação da parte para se manifestar, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente foi realizado sem oportunizar manifestação do credor. Assim, aplica-se o precedente do STJ para assegurar a observância dos princípios constitucionais.

5. Não configurada omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É inviável o julgamento direto do mérito com base na teoria da causa madura quando há necessidade de oportunizar a manifestação da parte sobre a prescrição intercorrente, conforme os
arts
.
9º e 10 do CPC/2015 e há pedido de penhora pendente de apreciação”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
oportunizar a manifestação do credor sobre a prescrição intercorrente.

O embargante aponta omissão sobre o art. 1.013, §4º, do CPC, visto que deveria ter
sido
aplicad
a
a teoria da causa madura e examinado o m
érito do Recurso.

Afirma que “
No caso concreto, os elementos de fato e de direito que viabilizam a análise da inocorrência de prescrição intercorrente no caso dos auto e objeto do recurso de Apelação do Embargante de Id. Num. 227420673 já estão amplamente delineados e demonstrados nos autos e no próprio Recurso de Apelação, permitindo ao E. Tribunal enfrentar diretamente a questão da inocorrência da prescrição na espécie, dispensando o retorno do feito à instância de origem, a fim de evitar retrocessos processuais que resultem em manifesto prejuízo ao ora Embargante
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ficou consignado no aresto que conforme entendimento firmado pelo STJ no
Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC
, a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser precedida da intimação da parte para se manifestar,
por força dos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos
arts
. 9º e 10 do CPC, respectivamente.

Como essa questão não foi observada no caso,
aplicou
-se o que ficou definido no Incide
nte de Assunção de Competência, sendo desconstituída a sentença para que o credor poss
a
se manifestar.

Al
ém disso, como consignado na Apelação, em 11.9.2023 “
requereu a penhora do quinhão hereditário que couber ao Executado Gentil
Bertoco
, no rosto dos autos do Inventário de Bens de sua falecida genitora, Lourdes Maria dos Santos, autuado sob o n° 1028444-46.2020.8.26.0577
”, mas o pedido não foi apreciado (Id.
227420673
, pág. 16).

Assim, diante das circunstâncias dos autos, inclusive a possibilidade de manutenção do reconhecimento da prescrição e do pedido pendente de apreciação, é prudente que a questão seja resolvida no juízo de origem.

Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer.

Todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram analisadas, e não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024